Tribunal: TJES
Processo: 5005061-16.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Natureza do Cargo Acumulável
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. JULGAMENTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão de Câmara Cível que conheceu e rejeitou aclaratórios anteriores, mantendo decisão que deu provimento à apelação para denegar a segurança em mandado de segurança. O embargante alega contradição quanto à afirmação de que a ausência de prova pré-constituída conduz à denegação da ordem, e não à extinção do feito sem resolução de mérito; sustenta obscuridade acerca da natureza jurídica da decisão denegatória; e requer manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais e legais, bem como sobre a Súmula 304 do STF, para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ou obscuridade ao afirmar que a ausência de prova pré-constituída enseja denegação da ordem, e não extinção do processo sem resolução de mérito; (ii) estabelecer se é necessária manifestação expressa sobre os dispositivos indicados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A contradição apta a ensejar embargos é a interna, verificada entre proposições do próprio julgado, e não entre o entendimento adotado e a tese da parte, conforme orientação do STJ.

No mandado de segurança, a ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo conduz à denegação da ordem, e não à extinção do processo sem resolução de mérito, em conformidade com a sistemática da Lei nº 12.016/2009.

O art. 6º, § 6º, da Lei nº 12.016/2009 admite a renovação do pedido pelas vias ordinárias quando a decisão denegatória não aprecia o mérito, o que não afasta a possibilidade de julgamento com resolução de mérito quando há efetivo exame da controvérsia substancial.

No caso concreto, o Colegiado analisou a natureza jurídica do cargo discutido à luz da Constituição Federal e concluiu que suas atribuições, de caráter predominantemente burocrático, não autorizam a cumulação pretendida, configurando julgamento com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

A fundamentação do acórdão é clara, coerente e logicamente estruturada, inexistindo obscuridade apta a dificultar sua compreensão.

O mero inconformismo da parte com a conclusão adotada não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.

Não se exige a indicação numérica expressa de dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando o enfrentamento da matéria jurídica debatida, conforme entendimento consolidado do STJ.

Considerada a manifestação expressa sobre a matéria suscitada, reputam-se prequestionadas as questões apontadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova pré-constituída no mandado de segurança conduz à denegação da ordem, e não à extinção do processo sem resolução de mérito.

A contradição apta a justificar embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, não se configurando pelo inconformismo da parte com a conclusão adotada.

O enfrentamento da matéria jurídica é suficiente para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a menção expressa ao número dos dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 6º; CPC, arts. 1.022, 1.025, 485 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.826.499/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21/10/2019, DJe 25/10/2019; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.928.343/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08/03/2022; STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/06/2016, DJe 06/09/2016.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005061-16.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELANTE: ALIPIO CUNHA MORAES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. JULGAMENTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão de Câmara Cível que conheceu e rejeitou aclaratórios anteriores, mantendo decisão que deu provimento à apelação para denegar a segurança em mandado de segurança. O embargante alega contradição quanto à afirmação de que a ausência de prova pré-constituída conduz à denegação da ordem, e não à extinção do feito sem resolução de mérito; sustenta obscuridade acerca da natureza jurídica da decisão denegatória; e requer manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais e legais, bem como sobre a Súmula 304 do STF, para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ou obscuridade ao afirmar que a ausência de prova pré-constituída enseja denegação da ordem, e não extinção do processo sem resolução de mérito; (ii) estabelecer se é necessária manifestação expressa sobre os dispositivos indicados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A contradição apta a ensejar embargos é a interna, verificada entre proposições do próprio julgado, e não entre o entendimento adotado e a tese da parte, conforme orientação do STJ.

No mandado de segurança, a ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo conduz à denegação da ordem, e não à extinção do processo sem resolução de mérito, em conformidade com a sistemática da Lei nº 12.016/2009.

O art. 6º, § 6º, da Lei nº 12.016/2009 admite a renovação do pedido pelas vias ordinárias quando a decisão denegatória não aprecia o mérito, o que não afasta a possibilidade de julgamento com resolução de mérito quando há efetivo exame da controvérsia substancial.

No caso concreto, o Colegiado analisou a natureza jurídica do cargo discutido à luz da Constituição Federal e concluiu que suas atribuições, de caráter predominantemente burocrático, não autorizam a cumulação pretendida, configurando julgamento com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

A fundamentação do acórdão é clara, coerente e logicamente estruturada, inexistindo obscuridade apta a dificultar sua compreensão.

O mero inconformismo da parte com a conclusão adotada não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.

Não se exige a indicação numérica expressa de dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando o enfrentamento da matéria jurídica debatida, conforme entendimento consolidado do STJ.

Considerada a manifestação expressa sobre a matéria suscitada, reputam-se prequestionadas as questões apontadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contradição apta a justificar embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, não se configurando pelo inconformismo da parte com a conclusão adotada.

O enfrentamento da matéria jurídica é suficiente para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a menção expressa ao número dos dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 6º; CPC, arts. 1.022, 1.025, 485 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.826.499/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21/10/2019, DJe 25/10/2019; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.928.343/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08/03/2022; STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/06/2016, DJe 06/09/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
ratam-se de
embargos de declaração
opostos por
ALÍPIO CUNHA MORAES

c
ontra o

acórdão
de ID
n.
15884122,
proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível
, que, à unanimidade, conheceu e não acolheu os anteriores embargos de declaração, mantendo
íntegro
o acórdão que dera provimento à apelação interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, para denegar a ordem no mandado de segurança originário.

Em suas razões (ID n. 16895375), o embargante sustenta, em síntese,
que:
(I)
o acórdão embargado incorreu em contradição ao afirmar que a ausência de provas pré-constituídas conduz à denegação da ordem, e não à extinção do processo sem resolução de mérito, entendimento que reputa incompatível com a Súmula 304 do STF;
(II)
há obscuridade quanto à natureza jurídica da decisão denegatória, notadamente se esta configura julgamento de mérito material apto a produzir coisa julgada ou se se trata de decisão de natureza meramente formal, que não impede o ajuizamento de ação ordinária;
(III)
é necessária manifestação expressa acerca da aplicação do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, do art. 6º, § 6º, da Lei n.º 12.016/2009, da Súmula 304 do STF e dos arts. 485 e 487 do CPC, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC;
(IV)
a ausência de esclarecimento sobre os efeitos da denegação da segurança comprometeria o direito de ação e a adequada delimitação da coisa julgada.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar a alegada contradição e obscuridade, esclarecendo se a denegação da ordem por ausência de prova pré-constituída constitui julgamento de mérito material ou decisão que não impede o ajuizamento de nova ação, bem como para haver manifestação expressa sobre os dispositivos legais e a súmula indicados, com vistas ao prequestionamento.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência de suposta contradição e obscuridade no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido, observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.

I – DA ALEGADA CONTRADIÇÃO

Não se verifica contradição interna no acórdão, tampouco violação ao art. 1.022 do CPC. Ao contrário, a decisão embargada
apresenta fundamentação harmônica, coerente e logicamente estruturada, conduzindo de forma progressiva à conclusão adotada.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte”
(AgInt no REsp 1.826.499/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21/10/2019, DJe 25/10/2019).

No caso, o embargante sustenta a existência de contradição ao argumento de que, se a denegação da ordem decorreu da ausência de prova pré-constituída, não poderia ter havido julgamento de mérito apto a repercutir na propositura de ação própria. Aduz, ainda, que a interpretação adotada seria incompatível com a Súmula 304 do STF, segundo a qual a decisão denegatória em mandado de segurança, quando não faz coisa julgada material, não impede o uso da ação própria.

Todavia, a leitura integral e sistemática do acórdão evidencia que
não há qualquer choque lógico entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada.

Com efeito, no rito especial do mandado de segurança, a ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo não conduz à extinção do processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485 do CPC. Ao contrário, implica a denegação da ordem, solução que decorre da própria sistemática da Lei 12.016/2009. O art. 6º, §6º, do referido diploma, inclusive, ressalva que o pedido poderá ser renovado nas vias ordinárias quando a decisão denegatória não houver apreciado o mérito.

No caso concreto, entretanto, o Colegiado examinou a natureza jurídica do cargo de Oficial Administrativo à luz da Constituição Federal e concluiu que suas atribuições, de caráter predominantemente burocrático, não autorizam a cumulação pretendida. Assim, houve efetivo exame da controvérsia substancial, o que atrai julgamento com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Nesse sentido, a fundamentação foi clara ao assentar:

"Não há contradição entre a ausência de provas pré-constituídas e o julgamento de mérito, pois, no mandado de segurança, tal ausência conduz à denegação da ordem, e não à extinção do processo sem resolução de mérito.”

Desse modo, o que se verifica é mero inconformismo com o entendimento adotado, circunstância insuficiente para caracterizar contradição embargável.

II – DA ALEGADA OBSCURIDADE

O embargante sustenta, ainda, a necessidade de esclarecimento quanto à natureza da denegação da segurança, se de mérito ou em juízo formal/processual.

Contudo, novamente, a leitura do acórdão embargado revela que a motivação é inteligível e conduz, com coerência, ao resultado.

O Colegiado afirmou, de forma objetiva, que a ausência de prova pré-constituída implica denegação da ordem, por não demonstração do direito líquido e certo. Além disso, consignou que, no caso concreto, houve análise da natureza do cargo e de suas atribuições, concluindo-se pela impossibilidade de cumulação.

Assim, a denegação da segurança, diante da insuficiência de prova pré-constituída quanto à natureza técnica do cargo, aliada ao exame das atribuições efetivamente desempenhadas, conduziu à improcedência do pedido mandamental, afastando-se a hipótese de extinção sem resolução de mérito.

Logo, não há obscuridade a ser sanada. O acórdão fixou, com clareza, que o indeferimento da ordem decorreu da análise da natureza jurídica do cargo.

Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça,
o vício de obscuridade apto a justificar embargos ocorre quando há falta de clareza capaz de dificultar a exata compreensão do julgado
(EDcl no AgRg no AREsp 1.928.343/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08/03/2022). Não é essa, contudo, a hipótese dos autos.

Ademais, registre-se que, nos termos do
entendimento pacífico do C. STJ, que não se exige a menção expressa a dispositivos legais
no julgamento da questão devolvida
:
“[...] ‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico [...
]
O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’”
(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

Dessa forma, a utilização dos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de obter manifestação expressa acerca de dispositivos legais, sem que haja vício no julgado, mostra-se inadequada.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado.

C
onsiderando ter havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.